Tribunal: TJSP
Processo: 1013745-17.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos à execução. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Consideração de que são válidos os encargos cobrados no período de inadimplemento. Embargos do

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos à execução. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Consideração de que são válidos os encargos cobrados no período de inadimplemento. Embargos do devedor julgados improcedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.